Tribunal: TJDFT
Processo: 0003702-40.2009.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0003702-40.2009.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERLEY SILVERIO NEVES EMBARGADO: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA EMBARGADO: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA EMBARGANTE: WANDERLEY SILVERIO NEVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanderley Silverio Neves, Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga, diante de decisão que negou seguimento à apelação interposta pelo ora embargante Wanderley Silverio Neves, por intempestividade. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: (...) Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. A Defensoria Pública, no gozo de sua prerrogativa, possui prazo em dobro para a contagem dos atos realizados por ela, nos termos do art. 89, inciso I da Lei Complementar 80/94, a ser iniciado com a intimação pessoal, conforme dispõe o art. 186, caput e § 1o, do CPC ( Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o). Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso se torna 30 (trinta) dias úteis. De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o apelante registrou ciência da “expedição eletrônica” de 18/7/2022 em 28/7/2022. Assim, ainda que haja o prazo em dobro, ao se realizar a contagem, o recurso mostra-se intempestivo. O começo do prazo para a interposição do recurso se deu no dia útil seguinte à ciência do apelante via sistema, em 29/7/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no dia 1/8/2022 (segunda-feira) e tendo como termo final o dia 13/9/2022 (terça-feira), considerando os feriados forenses dos dias 11/8/2022 (quinta-feira) e 7/9/2022 (quarta-feira). O recurso foi protocolado pelo autor apenas em 19/9/2022 (Id 41059171), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação. Intempestiva, portanto, a apelação. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdã0042o 138, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. O embargante Wanderley Silverio Neves inaugura suas razões (Id 51878487), informando que o recurso seria tempestivo, considerando ter sido suspenso o sistema processual do TJDFT nos dias 1o a 5 de agosto em razão das Portarias Conjuntas 100, 101 e 102, o que interferiu na contagem do prazo. Acresce que eventual erro na contagem de prazo pelo próprio sistema do tribunal (PJe) deve ser considerado em favor da parte, por não haver má-fé dela ao se basear no sistema PJe para controle de seus atos, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Pugna, ao final, pelo conhecimento dos embargos de declaração, com suporte no art. 1.022, III, do CPC, bem como pelo seu provimento, corrigindo-se o erro material apontado a fim de ser conhecida a apelação interposta. De sua vez, os embargantes Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga, nas razões de seus embargos declaratórios (Id 52057161), pugnam pelo exame da hipótese de majoração de honorários em razão da sucumbência recursal. Apesar de ter sido facultada oportunidade às partes embargadas para manifestação sobre os embargos de declaração (Id 52899118), houve apenas ciência do despacho pelo embargante Wanderley Silverio Neves (Ids 53604737 e 53679981). É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. No caso, a decisão embargada não foi proferida com erro material. O apelante, ora embargante, opõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes, pois persegue a modificação da decisão embargada, por não se conformar com o pronunciamento que não conheceu da apelação por ser manifestamente intempestiva. Na hipótese, o embargante alega ter o decisum incorrido em erro material sob o argumento de terem sido desprezadas as informações contidas nos expedientes do PJE do Tribunal, bem como a suspensão do sistema processual do TJDFT nos dias 1o a 5 de agosto em razão das Portarias Conjuntas 100, 101 e 102. Apesar da argumentação do recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso não se trata propriamente de erro material, mas, sim, evidente inconformismo com o entendimento adotado no sentido de não conhecer da apelação por ele interposta. Foram indicadas as normas legais aplicáveis ao caso concreto, tendo sido esclarecido que o começo do prazo para a interposição do recurso se deu no dia útil seguinte à ciência do apelante via sistema, em 29/7/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no dia 1/8/2022 (segunda-feira) e tendo como termo final o dia 13/9/2022 (terça-feira), considerando os feriados forenses dos dias 11/8/2022 (quinta-feira) e 7/9/2022 (quarta-feira). Fora consignado que o recurso foi protocolado pelo autor apenas em 19/9/2022 (Id 41059171), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação, sendo, portanto, intempestiva a apelação. Ademais, os documentos comprobatórios da tempestividade da apelação por conta da alegada suspensão do sistema processual do TJDFT deveriam ter sido apresentados pela parte recorrente no momento da interposição do recurso, sob pena de preclusão temporal. Assim, a despeito de constar o verbete “erro material” no corpo da petição recursal, certo é que nada foi apontado objetivamente neste sentido. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer erro material apto a ser deduzido na via estreita dos aclaratórios. Em verdade, verifico que o recorrente não concorda com a conclusão de inadmissão do recurso por intempestividade e pretende, sob a alegação de vício de erro material, obter a modificação da decisão de maneira a atender unicamente seus interesses. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, a bem da verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão ora embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) – grifo nosso A insatisfação do embargante com a decisão de inadmissão da apelação deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado por esta relatoria e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Desse modo, havendo manifestação expressa sobre a questão posta a exame, os declaratórios opostos pelo embargante Wanderley Silverio Neves devem ser rejeitados. Noutro giro, melhor sorte assiste aos embargantes Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga. Há omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do não conhecimento do recurso de apelação. Logo, merece acolhimento os embargos para corrigir a omissão apontada e, com efeitos infringentes, ser acrescentado à decisão unipessoal coligida ao Id 51317080 o seguinte parágrafo: Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com ressalva da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor/apelante (Id 41057903, p. 1). Ante o exposto, inexistindo vício de erro material a ser sanado, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por Wanderley Silverio Neves; CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, a fim de fazer integrar na decisão de Id 51317080 o seguinte: "Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com ressalva da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor/apelante (Id 41057903, p. 1)". Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora